Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019910-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: DJEINISON RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
EMENTA
HABEAS CORPUS – INIMPUTABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – LAPSO DE TEMPO DESARRAZOADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AVALIAÇÃO DO QUADRO ATUAL DE SAÚDE DO PACIENTE PARA FINS DE INGRESSO NA UNIDADE DE SAÚDE CIAPS – PACIENTE RECOLHIDO EM PRESÍDIO COMUM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBMISSÃO DO PACIENTE A TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A demora na realização de exames para avaliação do quadro de saúde atual do paciente para ingresso na Unidade de Saúde CIAPS, e a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento de medida de segurança de internação provisória, não pode ensejar a custódia do inimputável em presídio comum, devendo ser submetido a tratamento ambulatorial, até que seja admitido na referida Unidade ou surja vaga em estabelecimento adequado.
2. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019910-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), GABRIELA RUDES MARTINS - CPF: 065.309.531-75 (VÍTIMA), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), DJEINISON RODRIGUES - CPF: 047.940.111-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019910-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

PACIENTE: DJEINISON RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INIMPUTABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – LAPSO DE TEMPO DESARRAZOADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AVALIAÇÃO DO QUADRO ATUAL DE SAÚDE DO PACIENTE PARA FINS DE INGRESSO NA UNIDADE DE SAÚDE CIAPS – PACIENTE RECOLHIDO EM PRESÍDIO COMUM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBMISSÃO DO PACIENTE A TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A demora na realização de exames para avaliação do quadro de saúde atual do paciente para ingresso na Unidade de Saúde CIAPS, e a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento de medida de segurança de internação provisória, não pode ensejar a custódia do inimputável em presídio comum, devendo ser submetido a tratamento ambulatorial, até que seja admitido na referida Unidade ou surja vaga em estabelecimento adequado.

2. Ordem parcialmente concedida.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019910-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

PACIENTE: DJEINISON RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
Djeinison Rodrigues
, preso em flagrante no dia 27/10/2021, pela suposta violação do art. 213 do CP, figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza.

Objetiva com o
writ, inaudita altera pars
, a concessão da medida de urgência, uma vez que o paciente se encontra custodiado em unidade prisional não compatível com a decisão que determinou sua internação provisória.

Aduz que o paciente é diagnosticado com graves doenças mentais, sendo que a autoridade coatora determinou a sua internação provisória, bem como a intimação do Estado para que providenciasse uma vaga em estabelecimento adequado, no prazo de 48hs, com a realização do procedimento necessário, como o translado e tratamento necessário. Informa que o paciente faz uso de cinco medicamentos controlados e a unidade prisional não possui médico, nem enfermeira ou uma técnica em enfermagem para acompanha-lo.

Alega o d. impetrante, que o prazo determinado transcorreu em 31/10/2021, e até a data da impetração o Estado “
se manteve inerte, deixando o flagranteado que possui deficiência mental, preso em uma cadeia comum que é o caso da Cadeia pública de Colniza-MT, que não é adaptada para receber pessoas nestas condições
”. Acrescenta que requereu à autoridade coatora pedido de providências em 01/11/2021, ante a ineficiência estatal e, no caso de não ser possível a internação do paciente, sustenta a possibilidade de se atingir o objetivo processual com a decretação de outras medidas cautelares, que não a restritiva da liberdade, entretanto, o pedido sequer foi analisado ou remetido ao MP para manifestação.

Nisso amparada, requer a defesa, o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do inimputável, com ou sem a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, disposta nos incisos do art. 319 do CPP, ou, ainda, a aplicação de medidas de segurança que entender cabível.

O pedido liminar foi indeferido (Id. n. 108362979).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas (Id. n. 109613480).

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que opinou pela
denegação da ordem
constitucional (Id. n. 111534450).

A defesa atravessou petição Id. 111783988, em 03/12/2021, informando que o paciente ainda se encontra segregado cautelarmente na Cadeia Pública de Colniza/MT, não tendo sido providenciado seu internamento em clinica adequada; diante desta situação protocolou pedido de providências à autoridade coatora para que o paciente fosse internado imediatamente, ou caso não seja possível, que lhe conceda liberdade provisória, pois, totalmente desumana e degradante a situação do paciente em presídio comum, extrapolando todos os prazos legais.

Pela defesa foi juntada aos autos, documentos de comprovação (Id. 111783990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019910-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

PACIENTE: DJEINISON RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
27/10/2021
, em virtude de ter invadido a residência em que morava a vítima
Gabriela Rudes Martins
, se masturbando em sua frente, a imobilizado, passado a mão em seus seios e tentado leva-la à força para a cama; segundo narrado no B. O. a vítima teria conseguido se desvencilhar e pedir por socorro, momento em que a mãe do suspeito teria chegado e interrompido o intento criminoso.

No dia
28.10.2021
, em Plantão Judiciário, após o magistrado constatar a higidez da prisão em flagrante, homologou-a, e ao analisar acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, verificou que a materialidade e os indícios de autoria, ressai do B.O., pelos depoimentos prestados no bojo do APFD, bem como pelo exame de corpo de delito, e que em situação como esta, o requisito da ordem pública está presente.

No entanto, mencionou que o presente caso possui uma peculiaridade, considerando os atestados e laudos médicos juntados aos autos, bem como a manifestação do MP, precipuamente, no que concerne à culpabilidade do flagranteado, quanto a seu histórico delitivo e processual. Destacou o laudo médico datado de 11/07/2019, que atesta que o paciente realizaria tratamento médico há mais de 5 (cinco) anos para diagnóstico de CID 10 compatíveis a (i) outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física e (ii) retardo mental grave. Descreve a patologia: “
Apresenta importante má formação cerebral congênita, trazendo-lhe severas repercussões para o comportamento, cognição e vida social. Dentre as principais alterações mentais observadas, podemos citar: comportamento pueril, déficit cognitivo importante, desinibição e hipersexualização alucinação auditiva, irritabilidade, comportamento ocasionalmente instável e violento, roubo patológico. Teve severo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Diante de tudo que foi exposto, da natureza irreversível da condição e da incapacidade para ajuizar precisamente a realidade, não há qualquer possibilidade de desenvolver vida laboral, bem como de responder pelos atos da vida civil
”.

Denota-se, que a autoridade coatora, considerando que já foi instaurado anteriormente o incidente de insanidade mental (autos de no 0002287-70.2016.811.0105), bem como os documentos que comprovam que o quadro do flagranteado é irreversível, entendeu desnecessário a realização, naquele momento, de nova perícia para averiguar a insanidade mental do ora paciente, visto que a documentação é robusta nesse sentido; assim, decretou a internação provisória do paciente.

Eis, excertos da r. decisão:

“[...], embora o caso delitivo preencha os requisitos da prisão preventiva, essa não se mostraria a mais adequada ao caso concreto, já que o flagranteado não possui discernimento para compreender o caráter pedagógico da prisão preventiva, por descumprimento da segregação domiciliar, ou reiteração delitiva.

Ao mesmo tempo, a soltura com medidas cautelares ou nova decretação da prisão domiciliar, não resguarda a ordem pública, considerado que conforme se tem nos autos, há reiterações delitivas por parte do requerido, por falta de discernimento e/ou entendimento das medidas aplicadas.

Cabe destacar que conforme relatado pela vítima, a mãe do acusado chegou a dizer que poderia comunicar a polícia, pois tem laudo comprovando a moléstia do filho, e que ele não ficaria preso, demonstrando que além do tratamento se mostrar insuficiente, a genitora não esboça preocupação, considerando que acredita que o filho sempre será solto por sua imputabilidade.

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, como a reiteração delitiva, demonstrando a insuficiência do tratamento, que a prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas se mostraram ineficazes, a fim de garantir a ordem pública entendo que a internação provisória se mostra ao mais adequada ao caso concreto, [...].

Ante o exposto,
DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
de
DJEINISON RODRIGUES
, em estabelecimento adequado ao caso, para tratamento psiquiátrico, com fulcro no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...]

INTIME-SE
o Estado de Mato Grosso que providencie uma vaga ao requerido, em estabelecimento adequado, no prazo de 48 horas, e realize todo o procedimento necessário, como translado e tratamento necessário
.”

Verifica-se que em data subsequente, 29/10/2021, a Secretaria de Estado de Saúde – SES – Unidade Jurídica, visando o cumprimento da ordem judicial, solicitou informações junto ao CIAPS – Adauto Botelho, o qual encaminhou o Memorando no 139/2021 – AJ/DG/CIAPS/SES/MT, com informações atinentes a decisão encaminhada via endereço eletrônico, com o seguinte teor:

“
Preliminarmente, mencionamos que o CIAPS Adauto Botelho atende pacientes psiquiátricos que
se encontram em surto
, sendo realizadas as internações a cada 07 (sete) dias, devido ao protocolo adotado para prevenção do covid-19.

Ademais, tendo em vista que esta unidade hospitalar atende toda a demanda do estado, considerando a probabilidade de contaminação dos pacientes faz-se necessário a realização dos seguintes exames para internação:

Hemograma com contagem de plaquetas; Coagulograma, TGO, TGP; Ureia e creatina; Glicemia de jejum; TSH, T4 livre; Sódio potássio; . Teste rápido ou anti-HIV; VDRL, HbsAg e Anti-HCV; Amilase; Gama GT; Fosfatose alcalina; B-HCG, para mulher em idade fértil; Raio-X de tórax, AP e perfil; ECG; EAS; Teste Rápido de Covid-19.

Convém mencionar ainda que, compete a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE O RÉU ENCONTRA-SE RECLUSO

providenciar os mencionados exames quando a vaga fora cedida e o paciente estiver devidamente regulado, devendo os resultados serem encaminhados para o endereço eletrônico:
nir.cv.ciaps@gmail
, bem como todos os demais documentos pertencentes ao paciente.

No caso ora em estudo, em análise aos relatórios médicos apresentados fora constatado que o paciente em tela é acometido de retardo mental moderado (CID 10 F71), no entanto, os documentos supracitados encontram-se desatualizados.

Nota-se que os relatórios médicos apresentados no Id. 68968436
não apresentam indicação de tratamento na modalidade de internação
, assim sendo, para que o paciente seja admitido é de suma importância a
realização de avaliação de seu quadro agudo, para que seja apresentada as suas condições atuais, uma vez que este nosocômio realiza somente a internação de pacientes já avaliados por profissionais médico que indique a internação
.

Insta salientar, as internações devem ser realizadas quando todos os meios extra-hospitalares forem insuficientes, de acordo com o disposto no art. 4o da Lei no 10.216/2001, desse modo, solicitamos que o paciente passe por uma avaliação médica, e se necessário seja regulado pelo Núcleo Interno de Regulação – NIR do CIAPS Adauto Botelho, sendo possível o contato com o referido setor através do contato: (65) 98462-7044
.”

Como bem pontuou a Diretora Técnica e de Apoio Jurídico do CIAPS Adauto Botelho, para que o paciente seja admitido é de suma importância a realização de avaliação de seu quadro agudo, para que seja apresentada as suas condições atuais, uma vez que referido nosocômio realiza somente a internação de pacientes já avaliados por profissional médico que indique a internação.

Cediço que se a perturbação mental do ora paciente é situação pendente nos autos, uma vez que os relatórios e laudos médicos encontram-se desatualizados, cabe ao Estado esclarecer tal condição e garantir que seu caso seja acompanhado e tratado na medida de sua necessidade, para tanto, necessário a elaboração de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.

Em atendimento à solicitação de informações, a autoridade judiciária prestou-as nos seguintes termos, no que pertine:

“[...] Na decisão que decretou a internação do paciente foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para providenciar uma vaga para ele no prazo de 48 horas, bem como para que fosse realizado todo o procedimento de translado e tratamento adequado. Logo no dia 29.10.2021 aportou ofício da Secretaria de Estado de Saúde, Unidade Judiciária, apresentando memorando em que postula a realização de exames no paciente para fins de ingresso na unidade de saúde CIAPS – Adauto Botelho. Além disso, consta do referido documento que os exames apresentados nos autos não apresentam indicação de tratamento na modalidade internação, sendo necessária a atualização dos exames para averiguação de sua condição atual.

Ato seguinte, já no dia 30.10.2021 o Juízo plantonista indeferiu a realização dos exames postulados ressaltando que é dever do Estado a realização de todos os exames requisitados pelo CIAPS, para posterior internação. Na oportunidade ressaltou que o paciente já foi submetido à perícia de insanidade mental, conforme mencionado na decisão que decretou internação, aduzindo que resta demonstrado o risco de reiteração delitiva, por isso já ter ocorrido, evidenciando a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

[...]

Ato seguinte, a Defesa do paciente postulou providências em face do Estado no que tange ao procedimento de internação para cumprimento das ordens proferidas nos autos. O MP, por sua vez, no dia 04.11.2021 pugnou por nova intimação do Estado com urgência, bem como a certificação do recebimento da decisão proferida anteriormente.

Este Juízo, ao receber o feito, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para providenciar a internação do paciente em 24 horas, bem como que fosse oficiado ao Diretor da unidade prisional local para averiguar o estado de saúde do paciente. Veja-se:

“Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante em que foi determinada a internação do indiciado, o qual se encontra preso por ter incorrido, em tese, no delito capitulado no art. 312, caput, do CP.

Intimado, o Estado juntou memorando da unidade de internação, requisitando a realização de exames (Id’s. 69074427 e 69075368), sendo determinado pelo Juízo plantonista a realização de todos os exames e o necessário para cumprimento da ordem judicial, sem êxito até o momento.

A Defesa do indiciado postulou em Id. 69136723 providências urgentes para internação dele. O MP pugnou por nova intimação do Estado para providenciar a vaga em estabelecimento adequado e/ou informa a impossibilidade.

Pois bem.

De proêmio, considerando que o indiciado apresentou problemas mentais, OFICIE-SE ao Diretor da Unidade Prisional para informar,
no prazo de 24 horas
, se o acusado está separado dos demais custodiados, bem como se ele tem recebimento acompanhamento médico e a medicação prescrita.

No mais,
INTIME-SE
o Estado para cumprir a determinação judicial (Id. 68980796) no que a tange à disponibilidade de vaga,
no prazo de 72 horas
, a par da urgência e do prazo anteriormente estipulado que já decorreu.

Sem prejuízo das diligências supra, visando a celeridade dos atos procedimentais,
DETERMINO
que o indiciado seja encaminhado para realização dos exames vindicados pelo
CIAPS/ADAUTO BOTELHO
em Id. 69075368 por meio da unidade de saúde local pelo SUS, com urgência, devendo o Diretor da Unidade Prisional encaminhar o custodiado para realização dos exames.

CUMPRA-SE
com extrema urgência.

CIÊNCIA
ao
MP
e a
DEFESA.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

De Juína para Colniza/MT.”

No dia 04/11/2021 aportou o Inquérito Policial em desfavor do paciente que foi distribuído sob o n. 1001338-53.2021.8.11.0105, estando o feito com carga ao Ministério Público desde o dia 05/11/2021, estando ainda no prazo para oferecer ou não denúncia.

Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo meus protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito.”

Analisando os documentos apresentados pela defesa (Id. n. 111783990), destaco por oportuno a cota ministerial subscrita pelo Promotor de Justiça Substituto, Dr. Roberto Arroio Farinazzo Junior, após o comparecimento da genitora do paciente, naquela Promotoria de Justiça,
verbis:

“Na tarde de ontem, dia 24 de novembro de 2021, compareceu nesta Promotoria de Justiça a mãe de Djeinison Rodrigues, supostamente autor do crime de estupro, que o levou à prisão.

A mãe ressaltou que o poder público nunca conferiu adequado tratamento ao seu filho, tendo ela, mesmo pobre, custeado sozinha os tratamentos psicológicos e psiquiátricos para seu filho.

Porém, por falta de condições pessoais e familiares, sobretudo financeiras, ele não se tratou adequadamente e, por isso, apresentou surtos que o levaram à prática delitiva discutida em juízo.

Por fim, foi apresentado a este Promotor os exames (em anexo) que comprovam as deficiências mentais do indiciado. Aliás, esse membro do Parquet se reuniu na presente data com o Diretor da Cadeia Pública local, que definiu o comportamento de Djeinison como o de uma criança, sendo notoriamente inimputável.

Desse modo, é flagrante a ilegalidade na qual se encontra o custodiado, devendo ser encaminhado imediatamente à internação já imposta judicialmente.

Destarte, requer a intimação da Secretaria Municipal de Saúde, para, no prazo de 48 horas, realizar os exames solicitados pelo CIAPS Adauto Botelho, e providenciar, em alinhamento com a Secretaria Estadual de Saúde, se for o caso, o encaminhamento do paciente à internação provisória, sob pena de crime de desobediência, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa.

Em não sendo cumprida tempestivamente a determinação judicial, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao pedido da defesa, devendo Djeinison ser colocado em liberdade, pois a prisão não é medida adequada para doentes mentais (sobretudo em cela conjunta com os demais detentos, conforme afirmado pelo diretor da unidade prisional local)
.” (Id. n. 111783990).

Nesse contexto, cinge-se a questão em saber se a permanência do paciente em presídio comum, ante a ausência de vaga em estabelecimento adequado e, sobretudo em razão da inércia do Estado em viabilizar a realização dos exames exigidos pelo CIAPS/ADAUTO BOTELHO, em que pese reiterados pedidos, constitui ou não constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Nesse sentido, cumpre mencionar que as medidas de segurança têm finalidade preventiva e curativa, constituindo-se em instrumento de defesa da sociedade, por um lado, e de recuperação social do internado, por outro.

A respeito é o escólio do doutrinador Paulo Queiroz,
in verbis
:

“
As medidas de segurança, como sanção penal que são, têm, à semelhança das penas, uma finalidade essencialmente preventiva, e sobretudo preventiva especial, visto que por meio delas pretende-se evitar que o inimputável que tenha cometido uma infração penal volte a cometê-la. Sua finalidade principal é evitar a reincidência, portanto
.” (
In
Curso de direito penal; parte geral. Volume 1. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 522/523).

No caso dos autos, verifica-se que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde
27/10/2021
, e na data subsequente a autoridade impetrada determinou sua internação provisória em estabelecimento adequado ao caso, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP.

Na hipótese, não há como negar a existência de constrangimento ilegal o fato de ter sido o paciente colocado em presídio comum, em razão da falta de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado.

O Estado deve se aparelhar, mediante políticas públicas adequadas e eficientes, para o cumprimento de medidas de segurança aplicáveis às pessoas inimputáveis e semi-imputáveis.

A existência da Unidade de Saúde CIAPS – Adauto Botelho, não satisfaz tal política pública. Como visto em linhas volvidas, a Secretaria de Estado de Saúde, Unidade Judiciária, no dia 29.10.2021, encaminhou ofício, apresentando memorando em que pede a realização de exames no paciente para fins de ingresso naquela Unidade, tendo em vista a necessária atualização dos exames para averiguação da condição atual do paciente. É dever do Estado providenciar a realização de todos os exames necessários e requisitados pelo CIAPS, mormente em cumprimento à decisão judicial, porém até o momento não se desincumbiu de realiza-los.

Vale ressaltar que a submissão de inimputável à prisão constitui medida que desrespeita tanto a decisão judicial, quanto o art. 96, I, do CP (“Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado”), como, também, o art. 99, do mesmo diploma legal, que dispõe: “internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento”.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – RESISTÊNCIA – LESÃO CORPORAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO COMPATÍVEL – PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO COMUM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. 01. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em unidade prisional comum, ainda que inexistente vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico adequado. 02. Na ausência de vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da medida de internação imposta, necessária a substituição da mesma por tratamento ambulatorial.
” (TJMG:
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.18.123635-7/000, Relator: Des. Fortuna Grion, 3a CÂMARA CRIMINAL, Julg. 19/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019).

Portanto, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente em prisão comum para cumprimento de medida de internação provisória, sob a alegação de inexistência de vaga na Unidade de Saúde CIAPS, mormente considerando que já foi instaurado anteriormente um incidente de insanidade mental, bem como os documentos juntados aos autos comprovam que o quadro do apenado é irreversível.

Vale frisar, que a manutenção de estabelecimento de internação é de responsabilidade do Estado, bem como a realização dos exames necessários para fins de ingresso na referida unidade, não podendo o paciente ser penalizado pela ineficiência do aparelho Estatal.

Face ao exposto,
concedo parcialmente a ordem
,
para determinar que o paciente seja submetido a tratamento ambulatorial,
nos termos dos arts. 96, II e art. 97, segunda parte, ambos do CP, e art. 101, da Lei de Execução Penal, enquanto aguarda o surgimento de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento da medida de internação provisória imposta, devendo a autoridade impetrada fixar, por analogia, os requisitos dos arts. 172 e 173 da Lei de Execução Penal.

Prevalecendo este voto, oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que seja cumprida a presente decisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente
Djeinison Rodrigues
, em desacordo com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021